Tribunal: CARF
Processo: 16561.720128/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720128/2014-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-004.128 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
A fim de sanar qualquer alegação de obscuridade e contradição, acolhem-se os
embargos sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, no sentido de sanar contradição e obscuridade, nos termos do
voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos (fls. 9260 e seguintes) opostos pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (PFN) em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-003.120, de
19/02/2019, por meio da qual o colegiado DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário do contribuinte, para por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidade e
arguições de decadência para, no mérito, dar parcial provimento tão somente para afastar a glosa
do valor de R$73.800.000,00, relativo à operação de aquisição da empresa Supermercado
Planaltão e R$183.931.366,00 relativos à operação de aquisição da empresa RDC.”
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720128/2014-81
Fl. 9300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.128 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2014-81

Nos termos do Despacho de Admissibilidade:
Passo à análise.
Os autos foram encaminhados para a Procuradoria, para ciência do acórdão
embargado, por despacho datado de 14/03/2019 (fls. 9259).
Nos termos do art. 23, § 9o, do Decreto 70.235/72 – PAF, a ciência da
Procuradoria se presume ocorrida com o término do prazo de 30 dias contados da data
em que os respectivos autos são a ela entregues, contando-se a partir daí o prazo
regimental de 5 dias para a apresentação dos embargos.
Os embargos foram opostos em 08/04/2019 (conforme termo de fls. 9265),
sendo, portanto, tempestivos.
Nos termos do quanto disposto no art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), os embargos visam a sanar
as omissões, contradições ou obscuridades verificadas entre a decisão (parte
dispositiva do acórdão) e os seus respectivos fundamentos, ou, ainda, as omissões da
Turma acerca de ponto sobre o qual deveria haver-se pronunciado.
Contradição
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a “contradição
que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre
as proposições e conclusões do próprio julgado”. (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel.
Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 13.10.2010). No mesmo sentido, o art. 65 do
Anexo II do RICARF dispõe que a contradição que desafia embargos é aquela
verificada "entre a decisão e os seus fundamentos".
Revisando o acórdão embargado, vis-à-vis a argumentação da embargante,
entendo configurado, de fato, o vício apontado, que pode ser entendido como uma
contradição entre a entre a decisão e os seus fundamentos, ou, no mínimo, como uma
obscuridade na exposição dos fundamentos que sustentam a decisão proclamada.
De fato, no excerto transcrito pela embargante nos embargos, o voto condutor
aparentemente:
(i) confirma a adequação do “laudo elaborado em maio de 1999” para
comprovar o preço a ser pago por 90% das ações;
(ii) confirma a adequação do “laudo de 18 meses” para comprovar o preço a ser
pago pelos 10% restantes das ações;
(iii) afirma que “não resta comprovado o pagamento do preço” e que o
contribuinte apenas apresentou “cópia de página 399 do Diário Geral onde estaria
registrado o pagamento referente à aquisição da primeira parcela” (de 90%), mas não
apresentou “qualquer comprovante de pagamento do valor da aquisição”.
Diante de tais fundamentos, efetivamente não é possível alcançar-se a conclusão
exposta ao final do voto condutor, pela manutenção da glosa do ágio “correspondente
a parte correspondente aos 10% referidos como segunda parcela remanesce, pela falta
de comprovação do efetivo desembolso”, e pelo afastamento da glosa do ágio relativo
aos 90% correspondentes à “primeira parcela”.
Fl. 9301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.128 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2014-81

Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos de
declaração opostos, para que seja sanada a mencionada contradição/obscuridade.
A fim de possibilitar esclarecimentos adicionais, no sentido de dirimir qualquer
dúvida da Embargante em relação ao recurso analisado, os embargos de declaração foram
admitidos para que se compreenda o que foi efetivamente tratado e decidido na decisão
embargada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Os embargos são tempestivos, para preencher todos os requisitos de
admissibilidade, há que se verificar a existência dos vícios apontados.
Aduz a embargante a existência de contradição/obscuridade no julgado, consoante
os excertos dos embargos a seguir transcritos, verbis:
“A partir da leitura do voto condutor do acórdão, extrai-se que a autoridade fiscal
apontou dois óbices à dedução do ágio referente à aquisição do Supermercado
Planaltão: 1) falta de demonstração do valor do patrimônio da adquirida; 2) falta de
apresentação do comprovante de pagamento.
Pois bem. O Colegiado considerou que o Laudo de Avaliação Econômico-Financeiro do
Supermercado Planaltão, elaborado em maio de 1999, seria válido e suficiente para
demonstrar o valor do capital da empresa adquirida, afastando o primeiro óbice ao
aproveitamento do ágio apontado pela fiscalização.
No que toca ao segundo óbice, relativo à ausência de demonstração do desembolso
financeiro, a Turma concluiu que os documentos apresentados pelo contribuinte não têm
o condão de comprovar o efetivo pagamento. Na linha trilhada pela autoridade fiscal, o
Colegiado entendeu que a cópia da página 399 do diário Geral, onde estaria registrado o
pagamento referente à aquisição da primeira parcela do patrimônio do Supermercado
Planaltão (no importe de R$ 73.800.000,00), não serve como prova do desembolso
financeiro. Verbis:
Em 18/02/2013, o CARREFOUR apresentou cópia de página 399 do Diário Geral onde
estaria registrado o pagamento referente à aquisição da primeira parcela do patrimônio
do supermercado PLANALTÃO. No entanto, a pretensão de que esses documentos
sirvam como prova do valor pago não se concretiza, isto porque os lançamentos
contábeis não esclarecem o impacto da auditoria mencionada no item acima, passível de
modificar o preço acordado. Não fica de modo algum claro qual teria sido o impacto da
auditoria sobre o preço final, posto que não nos foi apresentado nenhum relatório com
as conclusões do trabalho dos auditores nem tampouco qualquer comprovante de
pagamento do valor da aquisição Mantenho a glosa do àgio correspondente a parte
correspondente aos 10% referidos como segunda parcela remanesce, pela falta de
comprovação do efetivo desembolso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao denominado Ágio Planaltão para afastar a
glosa dos valores referidos às operações de aquisição das empresas Supermercado
Planaltão (comprovado 73.800.000,00).
Fl. 9302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.128 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2014-81

Contraditoriamente, entretanto, apesar de reconhecer não estar comprovado o efetivo
desembolso financeiro, a Turma deu provimento ao recurso voluntário para afastar
parcialmente a glosa dos valores referentes às operações de aquisição do
SUPERMERCADO PLANALTÃO, no importe de R$ 73.800.000,00.
Ressalte-se, por oportuno, que a parte da glosa afastada pelo Colegiado, no montante de
R$ 73.800.000,00, é exatamente a mesma que o contribuinte buscava comprovar com a
apresentação da página 399 do livro Diário Geral e que a Turma considerou insuficiente
para demonstrar o efetivo desembolso, tornando patente a contradição.
Nesse contexto, resta obscura a razão pela qual o Colegiado manteve o lançamento
referente apenas à segunda parcela da aquisição do SUPERMERCADO PLANALTÃO
(aquisição de 10%) e exonerou o crédito tributário em relação à primeira parcela
(aquisição de 90%, correspondente ao montante de R$ 73.800.000,00).
Nesse contexto, evidenciada a contradição/obscuridade, faz-se mister que a Turma se
pronuncie para esclarecer o que foi efetivamente decidido pelo Colegiado, efetuando as
devidas retificações no acórdão.”
Finaliza a embargante requerendo sejam os embargos recebidos, conhecidos e providos
para sanar o vício apontado,
Revisando o inteiro teor da decisão embargada, verifica-se que há
obscuridade/contradição a ser sanada, no que diz respeito à exoneração do crédito tributário em
relação à primeira parcela (aquisição de 90%, correspondente ao montante de R$ 73.800.000,00),
da aquisição do Supermercado Planaltão.
Assim, no que diz respeito ao julgamento de procedência parcial em relação a esta
operação, esclareço em complementação ao voto, que aquilo que efetivamente restou decidido
pela Turma por ocasião do julgamento, foi no sentido de reconhecer que no que diz respeito ao
“Ágio Planaltão”, a estrutura de aquisição implementada pela Recorrente para aquisição do
Planaltão foi dividida em duas partes, mais especificamente, em duas aquisições: uma aquisição
realizada em 1999 e outra aquisição realizada em 2000. O valor total que foi investido pela
Recorrente para adquirir 100% da Planaltão atingiu o montante de R$ 83.300.000,00.
Deste modo, restou exonerada a parcela correspondente à primeira aquisição,
tendo-se que, conforme documentos dos autos, o preço pago foi de R$ 73.800.000,00 foi
devidamente demonstrada por meio do Contrato de Aquisição de Participação Societária e
Outras Avenças (doc. no 5 da Impugnação), do Diário da Recorrente do período de 1.6.1999 a
30.6.1999 (doc. no 6 da Impugnação) e da ata de aumento de capital do Planaltão datada de
31.5.1999.
Foi considerado pela Turma eu como resultado dessa primeira aquisição, a
Recorrente registrou ágio no valor de R$ 70.311.600,00. Isso porque, o valor investido foi de R$
73.800.000,00, enquanto que o patrimônio líquido adquirido pela Recorrente – equivalente a
90% do valor de patrimônio líquido da Planaltão – foi de R$ 3.488.400,00, conforme balanço
patrimonial datado de 31.12.1998, apontado na página 13 do laudo de avaliação econômico-
financeira da Planaltão preparado pela CCF Brasil (doc. no 8 da Impugnação).
Por essa razão, embora a parte da glosa afastada pelo Colegiado, no montante de
R$ 73.800.000,00, seja exatamente a mesma que o contribuinte buscava comprovar com a
apresentação da página 399 do livro Diário Geral e que a Turma considerou, por si só,
insuficiente para demonstrar o efetivo desembolso, uma vez conjugada essa informação com os
Fl. 9303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.128 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720128/2014-81

demais elementos de prova constantes nos autos, quais sejam, Contrato de Aquisição de
Participação Societária e a ata de aumento de capital dos Supermercados Planaltão, entendeu-se
pela suficiência da demonstração da ocorrência do pagamento do preço, que somada a
demonstração, através de laudo de avaliação, sobre o valor do patrimônio da adquirida, tornou
possível o reconhecimento do ágio pretendido, no limite do valor do pagamento reconhecido.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos, sem efeitos infringentes,
no sentido de sanar contradição e obscuridade.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 9304
DF CARF MF
Documento nato-digital